Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EXAME DE COVID. EXAME APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA contra sentença que julgou procedente em parte pedido de indenização por danos materiais e morais. Argumentou que a parte recorrida não apresentou exame de COVID-19 válido devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pleito autoral ou redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Quanto ao pedido de suspensão do curso do feito formulado pela requerida em preliminar, sob o fundamento de que a pandemia da COVID-19 tem causado prejuízo às companhias aéreas, não há comprovação de efetivo prejuízo às finanças da requerida e nem razões técnicas que inviabilizem o regular curso do processo, razão pelo qual indefiro o pedido.

4. A relação contratual entre a empresa aérea de transporte de passageiro e o cliente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, estabelece a responsabilidade objetiva pelos prejuízos que venha causar ao passageiro.

5. No caso, em que pese a narrativa da parte recorrente de que a culpa pelo não embarque do passageiro teria se dado por culpa exclusiva do próprio consumidor, esta não foi comprovada.

6. Consta dos autos que a autora/recorrida apresentou exame de COVID-19 válido, realizado dentro de 72 horas antes do embarque.

7. Portanto, a conduta da ré, de impedir o embarque e diante da contradição de informações repassadas à consumidora, constitui falha na prestação do serviço passível de indenização.

8. Ademais, tal fato, indubitavelmente, causou inúmeros transtornos à recorrida, ultrapassando os fatos, em muito, o limite dos aborrecimentos comuns do dia-a-dia.

9. O dano moral, portanto, restou configurado, cujos efeitos são capazes de violar dignidade da pessoa humana e de produzir abalo psicológico relevante.

10. A indenização não deve ser inócua, diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar a sua ruína. De igual modo, o valor não deve ser expressivo a ponto de representar enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la, nem diminuto que a torne irrisória.

11. Assim sendo, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

14. Ementa lavrada nos termos do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais, servindo ela de acórdão.